Tribunal: TJSP
Processo: 0000558-39.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000558-39.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante PAULO SÉRGIO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000558-39.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 41.722
APELAÇÃO: No 0000558-39.2018 Franca
APELANTE: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 172/177, cujo relatório se adota da 1a
Vara Criminal da Comarca de Franca, Paulo Sérgio de Oliveira, por
infração ao artigo 180, §1o, do Código Penal, foi condenado à pena de
três (03) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez (10) dias-
multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de três salários mínimos.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação de apenas
uma restritiva de direitos, a saber, a prestação pecuniária no valor de
um (01) salário mínimo (fls. 197/205).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 216/218).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
223/229 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000558-39.2018.8.26.0196 -Voto no
3
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletins de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante adquiriu e recebeu em proveito
próprio, no exercício de atividade comercial, sabendo se tratar de
produto de crime, dezessete (17) portas de ferro, um (01) portão de
ferro e um (01) mictório em louça, bens avaliados em R$ 9.650,00
(nove mil, seiscentos e cinquenta reais), consoante fls. 34, de
propriedade de Moacyr Sebastião Ferreira Junior.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. Em Juízo,
contudo, negos os fatos. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo
do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
A vítima Moacyr Sebastião Ferreira Junior, em Juízo,
declarou que o seu estabelecimento comercial Speed Park, que fica
próximo ao do apelante, havia sido furtado e que os bens
apreendidos com o réu e descritos na exordial acusatória são de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000558-39.2018.8.26.0196 -Voto no
4
propriedade.

O investigador de polícia Anderson Oliveira de Lima e o
policial civil Bruno Taveira Lima, em Juízo, asseveraram ter recebido
a informação de que o estabelecimento comercial da vítima Moacyr
havia sido furtado e que a res furtiva estaria no ferro velho do réu,
próximo ao local do furto. Os milicianos dirigiram-se, então, até lá e
lograram êxito em localizaram os bens subtraídos.
Por sua vez, a testemunha Ruti Luciane Nogueira de
Oliveira, em Juízo, afirmou que os quatro funcionários do
estabelecimento, ela e o seu marido, o ora apelante, fazem as
compras para o ferro velho, não se recordando quem, de fato, havia
adquirido a res furtiva.
Verificou-se, assim, que as dezessete (17) portas de ferro,
um (01) portão de ferro e um (01) mictório em louça encontrados no
interior do estabelecimento comercial do réu eram mesmo produto de
furto ocorrido em 14 de janeiro de 2018 e que a vítima Moacyr
Sebastião Ferreira Junior fez o boletim de ocorrência no dia seguinte
(fls. 14/16).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois adquiriu e recebeu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000558-39.2018.8.26.0196 -Voto no
5
proveito próprio, no interior de seu estabelecimento comercial (ferro
velho) os bens descritos na denúncia. Abordado pelos policiais, ele
não apresentou qualquer documentação que comprovasse a
aquisição dos sobreditos bens de maneira lícita. Sem dúvida, tinha
ele ciência da origem criminosa dos bens em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor, não
havendo que se cogitar de insuficiência probatória.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
Com efeito, a base foi corretamente fixada no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000558-39.2018.8.26.0196 -Voto no
6
nos termos do artigo 59 do Código Penal, que se tornou definitiva, à
mingua de causas modificadoras.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de três salários mínimos, as
quais, por estarem de acordo com o disposto no artigo 44 do Código
Penal, restam mantida.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator